Tribunal: STF
Processo: AI 85042
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. CADUCIDADE. - ATO DO
INPI QUE DECRETOU A CADUCIDADE DA PATENTE POR CONSIDERAR NÃO
COMPROVADO O SEU USO, NA FORMA EXIGIDA PELO ART. 52 DO CPI. -
FUNDAMENTAÇÃO CORRETA DO ACÓRDÃO NÃO INFIRMADA PELA IMPETRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.